Tribunal: TJBA
Processo: 8067210-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067210-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABIANO SILVA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO MELO GONCALVES, JENNIFER DA SILVA DATTOLI, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2)

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, JENNIFER DA SILVA DATTOLI, TIAGO MELO GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MORA MODERADA (90 DIAS). COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA CONTRATUAL, ITBI E TAXA SATI. VALIDADE DE EXTRATOS SISTÊMICOS UNILATERAIS. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 341 DO CPC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. ART. 1.021 DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso versa sobre Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00, em razão de atraso na entrega de imóvel, mantendo a improcedência dos pedidos de restituição de ITBI, taxa SATI e multa contratual.

A controvérsia reside na adequação do valor indenizatório (pretensão de majoração para R$ 20.000,00) e na validade da prova de compensação administrativa realizada pela construtora mediante extratos sistêmicos, alegadamente unilaterais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais: (i) a admissibilidade do recurso ante a preliminar de erro grosseiro arguida pela ré; (
ii
) a suficiência do valor fixado a título de danos morais frente ao tempo de atraso e ao caráter pedagógico da medida; (
iii
) a validade jurídica de extratos sistêmicos para comprovar a extinção de obrigações por compensação, ante a ausência de impugnação específica do conteúdo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno é o recurso tecnicamente adequado para impugnar decisão monocrática de Relator (Art. 1.021, CPC), restando afastada a preliminar de erro grosseiro por se tratar de ato singular e não colegiado.

O atraso de 90 (noventa) dias configura mora moderada, sendo o montante de R$ 5.000,00 condizente com o método bifásico e a jurisprudência desta Corte, ausentes desdobramentos extraordinários que justifiquem a majoração pretendida.

A validade probatória de telas e extratos sistêmicos é reconhecida pelo princípio da persuasão racional, especialmente quando o consumidor ataca a forma (unilateralidade), mas deixa de impugnar especificamente o conteúdo (Art. 341, CPC), não comprovando o pagamento dos encargos (ITBI/Taxas) por meios próprios.

O Direito Civil moderno repele o formalismo exacerbado; comprovado o proveito econômico do consumidor (quitação de taxas que eram seu ônus), a nova condenação da construtora implicaria enriquecimento sem causa (Art. 884, CC) e "bis in idem".

A reiteração de teses já enfrentadas, sem a demonstração de fato novo ou erro jurídico na decisão monocrática, enseja a aplicação da multa prevista no Art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese deste Julgamento

O quantum indenizatório por danos morais decorrente de atraso na entrega de imóvel deve ser fixado com razoabilidade, considerando o tempo de mora e a inexistência de fatos agravantes.

Extratos sistêmicos, embora unilaterais, são meios de prova idôneos para demonstrar a compensação de débitos quando não houver impugnação específica quanto à exatidão dos valores ou prova de pagamento por outra via.

A restituição de valores já compensados administrativamente configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. Sanção: Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da interposição de recurso que se limita a reiterar teses exaustivamente rebatidas.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 341, 932, 1.021, §4º; CC,
arts
. 186, 368, 405, 884.

Jurisprudência relevante citada:

Não houve.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8067210-11.2023.8.05.0001, em que figuram como agravantes FABIANO SILVA SANTOS e MIRIAM CRISTINA SILVESTRE SANTOS DIAS e como agravada MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo integralmente a decisão monocrática combatida.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8